Tribunal: TJMT
Processo: 1059172-30.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059172-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FRANCISCO MORAES FILHO - CPF: 138.236.391-53 (RECORRENTE), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE REALIZADO POR TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SENHA E TOKEN PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação de operação bancária por meio de aplicativo com uso de senha e token pessoais, ainda que sob indução de terceiros, caracteriza manifestação válida de vontade e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

2.

A culpa exclusiva do consumidor, que segue instruções de fraudadores sem atuação ou omissão do banco, exime o fornecedor de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

O acionamento tardio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não configura, por si só, falha na prestação do serviço, se não demonstrado prejuízo direto decorrente da demora.

4.

A movimentação financeira atípica não impõe, de forma automática, o dever de bloqueio da operação quando realizada por meio seguro e autorizado.

5.

É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO MORAES FILHO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há prova da contratação do empréstimo; (ii) houve falha grave na prestação do serviço bancário; (iii) o banco demorou sete dias para acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED); (iv) a operação era atípica considerando seu perfil financeiro; e (v) as contrarrazões apresentadas pelo banco não enfrentam o ponto central da controvérsia

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025